Tribunal: TJDFT
Processo: 0706958-88.2025.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706958-88.2025.8.07.0009 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: NAIANE DE ASSIS NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO E SEM GRAVAME. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, em razão do não atendimento da determinação judicial para emenda da inicial, consistente na juntada de documento comprobatório do registro da propriedade e do gravame de alienação fiduciária junto ao DETRAN. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro do gravame fiduciário junto ao órgão de trânsito e a propriedade do veículo em nome de terceiro impedem o regular processamento da ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a inércia da parte autora em cumprir a determinação de emenda à inicial justifica a extinção do processo sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. A ausência de registro da alienação fiduciária inviabiliza a constituição do direito real de garantia e a legitimidade passiva da devedora fiduciária, sobretudo quando o bem permanece em nome de terceiro estranho à relação contratual. 5. A mera apresentação do contrato de alienação fiduciária e da comprovação da mora não supre a exigência legal de publicidade do gravame, tampouco demonstra a existência válida do pacto acessório. 6. Mesmo intimada a promover a emenda à inicial para suprir os vícios apontados, a parte autora permaneceu inerte, o que impõe a extinção do feito com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC. IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente sustenta que o decisum objurgado divergiu do entendimento de outros tribunais ao decidir que o fato de o veículo dado em garantia fiduciária se encontrar em nome de terceiro acarreta a ilegitimidade passiva, colacionando julgados do TJRJ, do TJSP, do TJDFT e do TJBA para amparar a controvérsia. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA, OAB/SP 120.394, FLAVIO NEVES COSTA, OAB/DF 28.317, E RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/SP 225.061. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Outrossim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030